Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E DE ARMA DE FOGO (DIVERSAS VEZES) E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 05/11/2020. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. No caso dos autos, vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Ademais, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de feito complexo, com três denunciados e diferentes patronos, cada qual com suas demandas que acabam por elastecer o trâmite processual, em autos que se apura a prática dos crimes de roubo circunstanciado (diversas vezes) e receptação (quatro vezes), com várias vítimas e testemunhas, inclusive com pedido de elaboração de laudo prosopográfico requerido pelo Ministério Público e referendado pelas Defesas, exigindo maior prazo processual para a solução da demanda.
3. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.